Tribunal: TJMT
Processo: 1011435-63.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011435-63.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 27.851.574/0001-20 (EMBARGANTE), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. TEORIA DA APARÊNCIA NA CITAÇÃO. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo pesado (caminhão). A embargante alega omissões e contradições quanto à validade da citação via WhatsApp realizada em ex-sócia, à essencialidade do bem para a atividade empresarial no contexto de crise e à necessidade de coordenação entre o juízo cível e o juízo recuperacional.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao validar a citação via WhatsApp com base na teoria da aparência, desprezando alteração contratual registrada; (ii) verificar se houve omissão quanto aos critérios de essencialidade do bem de capital; (iii) analisar se o julgado ignorou a necessidade de coordenação jurisdicional ante a precedência de procedimento pré-insolvencial; (iv) apurar se há contradição entre o auto de apreensão e as condições mecânicas do veículo; e (v) investigar omissão sobre pedidos subsidiários de vistoria e substituição de depositário.

III. Razões de decidir

3. A função dos aclaratórios é restrita ao saneamento de vícios de integração ou de contradição interna, não se prestando ao reexame do mérito por mero inconformismo da parte com a tese jurídica vitoriosa.
4. O acórdão enfrentou a validade da citação via WhatsApp sob a égide da teoria da aparência, fundamentando que o comportamento fático da destinatária e a indicação de terceiros criaram legítima expectativa de representação, superando o rigor formal dos registros societários.

5. A natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005) autoriza o prosseguimento da busca e apreensão, inexistindo decisão do juízo recuperacional em sentido contrário que impusesse suspensão para coordenação jurisdicional.

6. A declaração de essencialidade de bem de capital é matéria de competência do juízo da recuperação judicial, e o reconhecimento de deficiência probatória quanto à imprescindibilidade do bem não configura omissão, mas juízo de valor sobre o ônus da prova.

7. A contradição apta a autorizar o recurso é aquela verificada entre as proposições internas do julgado, e não entre a conclusão judicial e as provas produzidas, prevalecendo a fé pública do oficial de justiça sobre documentos particulares.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento:

"1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, os embargos de declaração que visam apenas a rediscussão de matéria decidida e a modificação do entendimento colegiado devem ser rejeitados. 2. A aplicação da teoria da aparência para validar ato citatório, fundamentada no comportamento do destinatário e na boa-fé processual, esgota a prestação jurisdicional sobre o tema, não havendo vício de integração pela não prevalência da literalidade dos registros societários."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 20-B e 49, § 3º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.132; TJ-MT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
G2LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
. em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo caminhão VW/29.520 Meteor 6x4, placa RAU8A62.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, articulando, em síntese:
i)
a inaplicabilidade da teoria da aparência para validar a citação via WhatsApp realizada na pessoa de ex-sócia, diante da existência de alteração contratual pública e vigente;
ii)
a omissão quanto aos critérios de essencialidade do bem, defendendo que a relevância operacional do caminhão para a atividade de transporte é evidente;
iii)
a necessidade de coordenação jurisdicional, diante da precedência de procedimento pré-insolvencial (art. 20-B da Lei n. 11.101/2005);
iv)
a insuficiência do auto de apreensão para atestar as condições mecânicas do bem; e
v)
a omissão quanto aos pedidos subsidiários de substituição do depositário e de realização de vistoria técnica.

Ao final requer, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e integrados os fundamentos no acórdão embargado.

O
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, apresentou contrarrazões (ID 367926365), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que a embargante pretende apenas a rediscussão da matéria, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
G2LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
. em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo caminhão VW/29.520 Meteor 6x4, placa RAU8A62.

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar, conforme passo a fundamentar de forma linear.

Prefacialmente, cumpre registrar que a função dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, está estritamente vinculada ao saneamento de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais da decisão judicial. Não se prestam, portanto, à utilização como via transversa para a reforma do mérito do julgado em razão de mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

No tocante à alegada
nulidade da citação via WhatsApp
, o acórdão embargado enfrentou a questão sob o prisma da
Teoria da Aparência
. A fundamentação exarada não ignorou a 6ª alteração contratual invocada, mas, ao contrário, atribuiu prevalência à conduta fática da destinatária no momento da diligência.

Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão que afasta qualquer dúvida acerca da análise da matéria:

"A certidão do oficial de justiça demonstra que Verony Jungles foi contatada através do número fornecido pelo proprietário da oficina onde se encontrava o veículo, e que ela se comportou como representante da empresa, fornecendo informações sobre o bem e participando ativamente da comunicação processual"
.

Inexiste, pois, omissão. A tese de julgamento fixada no acórdão é direta:
"É válida a citação realizada via aplicativo WhatsApp quando o destinatário, embora não conste formalmente como representante legal, comporta-se como tal perante terceiros"
. Note-se que a existência de contrato social arquivado foi considerada, mas superada pela conduta da parte, que criou uma legítima expectativa de representação perante o auxiliar da justiça.

Quanto à essencialidade do bem e à incidência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, a decisão embargada fundamentou, de maneira robusta, que a suspensão da busca e apreensão exige prova concreta e individualizada da imprescindibilidade do bem, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

O acórdão consignou expressamente que:
"a agravante não comprovou que o veículo seria o único bem afeto à sua atividade, nem que sua retirada inviabilizaria o exercício da empresa"
. Não há aqui omissão de critério, mas sim reconhecimento de deficiência probatória.

Ademais, restou consignado que
"compete ao juízo da recuperação judicial tal declaração [de essencialidade], mediante provocação fundamentada"
. O tribunal não se omitiu; ao contrário, delimitou a competência funcional para tal análise, alinhando-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.132).

No que tange à alegada necessidade de “coordenação jurisdicional” em face do procedimento previsto no art. 20-B da Lei n. 11.101/2005, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária.

A decisão foi enfática ao pontuar que:
"a existência de procedimento pré-insolvencial não obsta a execução da garantia fiduciária, uma vez que os créditos garantidos por alienação fiduciária possuem natureza extraconcursal (...) e inexiste decisão do juízo recuperacional determinando a suspensão da ação"
.

Dessa forma, a pretensão da embargante de que este Tribunal determinasse uma suspensão cautelar para "coordenação" conflita diretamente com o dispositivo legal que garante ao credor fiduciário a prevalência de seus direitos de propriedade, salvo ordem contrária do juízo universal, a qual, como afirmado, não existia.

Relativamente ao auto de apreensão e às condições mecânicas do caminhão, a embargante aponta a existência de contradição. Todavia, a contradição apta a autorizar a oposição de embargos de declaração é a
interna
, isto é, aquela verificada entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não eventual divergência entre a prova constante dos autos e a conclusão adotada pelo julgador.

O acórdão fundamentou que:

"O auto de apreensão, lavrado por oficial de justiça dotado de fé pública, goza de presunção de veracidade. A consignação de 'estado regular de conservação' refere-se à integridade física aparente do bem"
.

Ao decidir que prints de WhatsApp não possuem força probante para anular a certidão de oficial de justiça, o Colegiado exerceu o livre convencimento motivado, não havendo qualquer vício de fundamentação a ser sanado.

Sobre os pedidos subsidiários (substituição do depositário e vistoria técnica), a rejeição do pleito principal de revogação da liminar e o desprovimento integral do recurso implicam, logicamente, na manutenção do rito do Decreto-Lei nº 911/69.

No caso, ao validar a busca e apreensão nos termos em que foi deferida e executada, este Tribunal ratificou a higidez do procedimento, o que abrange a regularidade da indicação do depositário pelo credor e a suficiência do auto lavrado pelo oficial de justiça.

A insurgência quanto à realização de vistoria mecânica independente foi rejeitada de forma implícita, ao se conferir prevalência ao
auto de apreensão
. A rediscussão da matéria, nesse ponto, objetiva, em última análise, a produção de prova em sede recursal, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador graduar o valor das provas. Se a Câmara entendeu que o documento público é suficiente para o estágio processual da liminar, não há omissão punível via aclaratórios.

A embargante demonstra, em verdade, nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir o debate sobre pontos que foram exaustivamente decididos pela Turma Julgadora.

As nuances fáticas trazidas, como o fato de o caminhão estar em oficina ou de a citação ter sido em número fornecido por terceiro, foram todas devidamente ponderadas no bojo do acórdão, ainda que o resultado não tenha sido favorável à recorrente.

O acórdão embargado não padece de obscuridade, pois seus termos são claros e inteligíveis; não é contraditório, pois sua fundamentação guarda perfeita coerência com a conclusão; e não é omisso, pois enfrentou todas as questões relevantes.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante é a aplicação de efeito infringente para modificar o mérito do acórdão, o que somente é admitido em hipóteses excepcionalíssimas de erro material crasso ou nulidade absoluta, inexistentes no caso.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENS
Ã
O DE REJULGAMENTO. INEXIST
Ê
NCIA DE V
Í
CIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEI
ÇÃ
O.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declara
çã
o rejeitados. Tese de julgamento:

“
1.

A mera discord
â
ncia da parte com a valora
çã
o das provas n
ã
o caracteriza

omiss
ã
o

ou

contradi
çã
o para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobran
ç
a de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

A tese jurídica sustentável no presente caso é a de que a busca e apreensão em alienação fiduciária, uma vez comprovada a mora e respeitados os requisitos do Decreto-Lei 911/69, deve ser mantida, mesmo diante de processos de insolvência, ressalvada a competência do juízo recuperacional.

Quanto à citação, a estabilidade das relações jurídicas e a boa-fé processual autorizam o uso da teoria da aparência quando a pessoa contatada se comporta como representante da empresa, visando evitar que alterações societárias sirvam de escopo para a ocultação de bens.

Assim, a manutenção do acórdão é medida que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos, rechaçando-se a tentativa de rediscussão de matéria já preclusa neste grau de jurisdição.

Diante da análise empreendida, conclui-se que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Não há contradição interna, omissão ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Ante do exposto,

CONHEÇO

e

REJEITO

os

embargos de

declara
çã
o, mantendo integralmente

o ac
ó
rd
ã
o embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026